Tribunal: STJ
Processo: 5012065-25.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213472 - SC (2025/0104150-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCELO CONSTANTINO DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO
E
REGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava
excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta-se que o feito estaria
paralisado há aproximadamente oito meses, sem julgamento de recursos
excepcionais, requerendo-se, por isso, o reconhecimento de constrangimento
ilegal e a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo
no encarceramento provisório do agravante, à luz da alegada morosidade
processual, considerando o trâmite da ação penal por homicídio qualificado e
a ausência de julgamento de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma
aritmética dos prazos processuais para configurar constrangimento ilegal.
4. O processo de origem tramita regularmente, com sucessivos atos
processuais praticados, inclusive a prolação da sentença de pronúncia,
apresentação de recursos e posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça,
o que afasta a alegação de paralisação indevida.
Documento eletrônico VDA49584177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 4e26ea57-f885-4f77-9fd8-c11837b7c93c

5. A complexidade do feito — que envolve múltiplos réus, realização
de prova pericial, produção de provas com testemunhas protegidas e
necessidade de designação de julgamento pelo Tribunal do Júri — justifica
eventual dilação temporal na marcha processual.
6. A prisão preventiva do agravante está fundamentada na gravidade
concreta do delito e na garantia da ordem pública, com reavaliações
periódicas pelo Juízo de origem, afastando-se a alegação de ilegalidade
flagrante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo
quando inexiste desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, e o
feito tramita de forma diligente.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49584177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 4e26ea57-f885-4f77-9fd8-c11837b7c93c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213472 - SC (2025/0104150-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCELO CONSTANTINO DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO
E
REGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava
excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta-se que o feito estaria
paralisado há aproximadamente oito meses, sem julgamento de recursos
excepcionais, requerendo-se, por isso, o reconhecimento de constrangimento
ilegal e a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo
no encarceramento provisório do agravante, à luz da alegada morosidade
processual, considerando o trâmite da ação penal por homicídio qualificado e
a ausência de julgamento de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma
aritmética dos prazos processuais para configurar constrangimento ilegal.
4. O processo de origem tramita regularmente, com sucessivos atos
processuais praticados, inclusive a prolação da sentença de pronúncia,
apresentação de recursos e posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça,
o que afasta a alegação de paralisação indevida.
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

5. A complexidade do feito — que envolve múltiplos réus, realização
de prova pericial, produção de provas com testemunhas protegidas e
necessidade de designação de julgamento pelo Tribunal do Júri — justifica
eventual dilação temporal na marcha processual.
6. A prisão preventiva do agravante está fundamentada na gravidade
concreta do delito e na garantia da ordem pública, com reavaliações
periódicas pelo Juízo de origem, afastando-se a alegação de ilegalidade
flagrante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo
quando inexiste desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, e o
feito tramita de forma diligente.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Marcelo Constantino dos Passos,
por meio de seus defensores, contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
.
habeas corpus
A petição alega que o procedimento de origem está paralisado há cerca de oito
meses, aguardando o julgamento de recursos excepcionais, sem efeito suspensivo
deferido. Os advogados argumentam que a paralisação é injustificada, uma vez que a
decisão de pronúncia já está preclusa, e solicitam que o paciente aguarde em liberdade.
O pedido é para que o agravo regimental seja recebido e processado pela
Quinta Turma do STJ, com a reconsideração da decisão agravada, reconhecendo a
morosidade do procedimento de origem (e-STJ fls. 172-178).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls.
163-168):
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos ao direito de recorrer, recebo o recurso,
e há razão no acórdão do Tribunal de Justiça de Justiça de Santa Catarina, ao não
reconhecer o alegado excesso de prazo, como no parecer do órgão do Ministério Público
Federal de encontro às alegações da petição de e ao recurso. habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

A defesa do recorrente alega que há excesso de prazo na instrução processual,
considerando que se trata de réu preso e ainda sem designação de sessão de julgamento do
Tribunal do Júri.
Sobre o tema, a decisão impugnada assim ressaltou:
Ocorre que, malgrado o prolongamento do encarceramento provisório, não
há atraso significativo e injustificado.
O Juízo a quo detalhou o andamento processual:
Nos autos no 5000415-56.2022.8.24.0009 a Autoridade Policial requereu a
decretação
da
prisão
temporária
do
representado
MARCELO
CONSTANTINO DOS PASSOS , em razão da prática, em tese, do delito
previsto no artigo 121 §2o, IV do Código Penal.
O Ministério Público, com vista dos autos, manifestou-se favoravelmente
ao pedido (evento 04).
O juízo deferiu a representação, decretando a prisão temporária do
representado (evento 10).
Informado o cumprimento da ordem de prisão, realizou-se audiência de
custódia, oportunidade em que foi mantida a segregação cautelar do
representado (evento 42).
A Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo de dados
telefônicos do investigado (evento 58).
O Ministério Público, com vista dos autos, manifestou-se favorável aos
pedidos, manifestando-se pela manutenção da prisão (evento 63).
A defesa requereu a revogação da prisão temporária (evento 66).
O juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão temporária, decretando a
quebra de sigilo telefônico (evento 69).
O Ministério Público informa que ofertou denúncia em autos apartados
(evento 102), sendo o expediente arquivado (evento 108).
Nos autos no 5000611-26.2022.8.24.0009 a autoridade policial representou
para a prisão preventiva de MARCELO CONSTANTINO DOS PASSOS ,
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, CARLOS DANIEL CACHOEIRA e
JAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA , em razão da prática, em tese, do delito
previsto no artigo 121 §2o, IV do Código Penal. (evento 01).
O juízo deferiu a representação decretando a prisão preventiva dos
representados, sendo cumprida a ordem de prisão quanto aos representados
Carlos Eduardo, Carlos Daniel e Marcelo Constantino (evento 14 e evento 26).
O Ministério Público ofereceu denúncia nos autos no 5000708-
26.2022.8.24.0009 contra os réus CARLOS DANIEL CACHOEIRA,
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, MARCELO CONSTANTINO DOS
PASSOS e JAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA , dando-os como incursos
no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal. (evento 01). A denúncia
foi recebida em (evento 03).02/05/2022 O Ministério Público realizou o
aditamento da denúncia (evento 24), a qual foi recebida pelo juízo em (evento
17). A defesa requereu acesso17/05/2022 aos autos no 5000415-
56.2022.8.24.0009 e no 5000611- 26.2022.8.24.0009, tendo o Juízo
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

determinado o levantamento de sigilo dos expedientes (eventos 36 e 42).
Realizada a citação dos réus, os acusados Carlos Eduardo de Oliveira, Marcelo
dos Passos e Carlos Daniel Cachoeira apresentaram resposta à acusação por
meio de defensores constituídos (eventos 61, 63 e 72).
A prisão dos acusados Carlos Eduardo de Oliveira, Marcelo dos Passos e
Carlos Daniel Cachoeira foi revisada em (evento 75).22/07/2022
A autoridade Policial informou o cumprimento do mandado de prisão em
relação ao réu Jailson de Oliveira, sendo realizada audiência de custódia,
oportunidade em que foi mantida a segregação cautelar (evento 44 dos autos n
5000611-26.2022.8.24.0009).
Nos autos da ação penal no 5000708-26.2022.8.24.0009 sobreveio a citação
do réu Jailson de Oliveira e a apresentação de resposta à acusação (evento 99).
Foi proferida decisão de saneamento, designando-se audiência de Instrução e
Julgamento (evento 135).
Sobreveio petição da defesa do acusado Carlos Daniel Cachoeira
requerendo a redesignação de audiência em razão de ter audiência previamente
agendada em outra comarca (evento 145).
A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia
, redesignando-se a audiência para inquirição de testemunhas
11/10/2022
protegidas 9 e 14 para o dia
(evento 212), designando-se
05/10/2022
audiência para as testemunhas protegidas n 04, 07 e 22 para o dia (evento10/10
/2022 239).
Interposto Habeas Corpus em favor de Marcelo Constantino dos Passos,
com informações prestadas ao ev. 250. Foram realizadas audiências de
instrução em (ev. 311 e 357) e em (ev. 539),11/10/2022 01/03/2023
oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado os acusados.
Na ocasião, requerida a produção de prova pericial pela Defesa do réu
Marcelo Constantino dos Passos, o que foi deferido pelo Magistrado (ev. 539).
Após, reavaliada a necessidade de prisão preventiva de Marcelo Constantino
dos Passos, com a manutenção da segregação do réu (ev. 609).
Colacionado laudo relacionado ao réu Marcelo ao ev. 622.
Apresentadas alegações finais por memoriais pelo Ministério Público ao
ev. 633. Enquanto as Defesas apresentaram alegações finais aos evs. 651, 665,
667 e 669.
Proferida sentença de pronúncia dos réus CARLOS DANIEL
CACHOEIRA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, MARCELO
CONSTANTINO DOS PASSOS e JAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA,
como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2o, incisos I e IV, para que
sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca (Ev.
679).
Os réus interpuseram recurso contra a sentença proferida, recebidos aos
eventos 705 e 736. Reanalisadas as decisões que decretaram as prisões dos
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

réus, com a manutenção da segregação (ev. 756). Interposto Habeas Corpus
em favor de Marcelo Constantino dos Passos, com informações prestadas ao
ev. 769.
O recurso em sentido estrito (autos n. 5002273-88.2023.8.24.0009) foi
julgado pelo Tribunal de Justiça com a remessa ao Superior Tribunal de
Justiça (AR Esp n. 2789603/SC) em , pendente, até o momento, de11/11/2024
julgamento
do
agravo
em
recurso
especial
(Evento
13,
INF_HABEAS_CORP1).
Vale lembrar que, pouco antes do término da fase de formação da culpa,
esta Corte julgou o Habeas Corpus n. 5029661-90.2023.8.24.0000, igualmente
impetrado em favor do paciente Marcelo Constantino dos Passos, e deixou de
reconhecer a existência de excesso de prazo, considerando a regularidade do
feito e iminente prolação da decisão de pronúncia.
(...)
Desde então o feito tem seguido seu curso sem obstáculos ou atrasos
importantes, podendo eventual demora ser atribuída à sua complexidade
(múltiplos réus e presença de testemunhas protegidas) e às particularidades do
rito especial Tribunal do Júri.

O entendimento adotado pelo Tribunal local, no sentido de que o excesso de prazo não
resulta de mero critério matemático, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso
concreto, encontra amparo na jurisprudência desta Corte, senão confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O decreto prisional está lastreado em motivação idônea, consubstanciada
em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do
agravante acarretaria risco à ordem pública.
2. "A segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra
fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial
desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em , D Je de ), a evidenciar4/8/2020 13/8/2020
a periculosidade real, propensão à prática delitiva, como no caso.
3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma
ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso .
concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
4. Não se verifica, no caso, mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário ou
aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

maneira regular, tendo a prisão sido reavaliada constantemente, estando o feito
concluso para sentença, o que atrai a incidência ao caso do enunciado 52 da
Súmula do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 849776 / RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em , D Je
, grifou-se)
16/10/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE PROCESSUAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
impetrado em favor de réu acusado de homicídio qualificado, alegando
constrangimento ilegal devido ao encarceramento provisório e excesso de
prazo.
2. O agravante alega nulidade processual em razão da reinquirição de
testemunha a pedido de advogado estranho aos autos, sem prejuízo
demonstrado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo no
encarceramento provisório do agravante, considerando a gravidade do crime e
o rito do júri popular.
3. A segunda questão em discussão é se a reinquirição de testemunha, a
pedido de advogado estranho aos autos, configura nulidade processual sem a
demonstração de prejuízo.
III. Razões de decidir
4. O excesso de prazo não se configura, pois os prazos processuais devem
ser analisados com razoabilidade, especialmente em casos de crimes graves
como homicídio qualificado.
5. A alegação de nulidade processual não prospera, pois não foi
demonstrado prejuízo à defesa, conforme o princípio "pas de nullité sans
grief" do art. 563 do CPP.
6. A decisão monocrática deve ser mantida, pois não foram apresentados
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anterior.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo no encarceramento provisório
deve ser analisado com base na razoabilidade, especialmente em crimes
graves. 2. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo, conforme
o princípio 'pas de nullité sans grief'". Dispositivos relevantes citados: CPP,
art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 1.056.170/SC,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, D Je 01.08.2018.
(AgRg no HC n. 912.181/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em , DJEN de .)
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

Na situação do caso, mesmo que se alegue excesso de prazo, inexiste mora processual
capaz de configurar o alegado constrangimento ilegal, sobretudo diante da gravidade do
crime imputado à parte agravante — homicídio qualificado — cuja apuração demanda rito
especial, com julgamento pelo Tribunal do Júri, nem se verifica desídia pelo Poder
Judiciário.
Neste contexto, verifica-se que o feito tem sido devidamente impulsionado pelo juízo,
não havendo desídia na condução do processo, o que, aliado à complexidade do processo,
leva à conclusão de que inexiste excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário ou ao
órgão acusatório.

No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão monocrática e a
concessão da ordem para concessão da liberdade provisória em favor do recorrente ante a
alegação de morosidade do procedimento na origem.
Conforme consta da decisão ora recorrida, esta Corte Superior tem o
entendimento de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na
formação da culpa a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não podendo ser
considerada apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E EXTORSÃO MAJORADA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO
FEITO. RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO.
1. A aventada violação ao devido processo legal, uma vez que o réu não esteve presente
na audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas da acusação
tampouco fora nomeado defensor dativo, verifica-se que tal ilegalidade não foi suscitada
pela defesa no momento oportuno, não tendo sido a referida nulidade impugnada nas
alegações finais tampouco interposto recurso em sentido estrito, mantendo-se a parte inerte,
o que evidencia a ocorrência de preclusão.
2. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a
comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no
art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos,
não se desincumbindo a defesa de demonstrar de que forma concreta a aludida ilegalidade
prejudicou a parte, sendo certo que alegações genéricas sobre a ocorrência de prejuízo não
tem o condão de invalidar o ato processual.
3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo
na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a
forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da
segregação cautelar do acusado. Precedentes.
4. No caso, a custódia cautelar foi decretada em
, tendo o agravante
26/10/2020
permanecido foragido até
, quando, então, restou cumprido o mandado de prisão.
2/9/2021
Em
foi proferida pronúncia, após o que o julgamento do agravante foi suspenso
3/11/2022
em razão do Incidente de Desaforamento de Julgamento, no qual foi deferido o pleito,
desaforando-se o feito em relação ao agravante e um dos corréus. Após diversas diligências
e pedidos de revogação da segregação, o processo se encontra na fase do art. 422 do CPP.
5. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser
atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, que envolve a suposta prática de
homicídio qualificado e extorsão majorada, com pluralidade de réus, que contam com
defesas técnicas diferentes, e no qual houve a necessidade de realização de diversas
diligências, a interposição de recursos pelos corréus contra a decisão de pronúncia, bem
como incidente de desaforamento, tendo o ora agravante permanecido foragido durante
parte da tramitação do feito, circunstâncias que naturalmente acarretaram certo atraso na
tramitação do processo.
6. Não há como imputar ao Judiciário a responsabilidade pela demora, não havendo falar
em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao
processo, se inferindo das informações colacionadas, que o encerramento da ação penal está
próximo.
7. Agravo regimental desprovido, com reiteração da recomendação de celeridade no
julgamento do feito.
(AgRg no RHC n. 186.668/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se)
16/10/2024
22/10/2024
No caso, a defesa sustenta que o processo judicial permanece paralisado por
mais de oito meses. No entanto, verifica-se que a defesa interpôs recurso em sentido
estrito em
, com posterior remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça,
25/6/2024
em
, em sede agravo em recurso especial.
11/11/2024
Assim, não se verifica paralisação do feito, uma vez que vem recebendo
regular trâmite com a prática de atos que buscam garantir o devido processual e a ampla
defesa.
Ressalta-se ainda a complexidade do feito, que envolve a realização de sessão
de júri popular com quatro réus e a presença de testemunhas protegidas.
Nesses termos, a decisão se coaduna com a jurisprudência dessa colenda Corte
de Justiça, não havendo que se falar em desídia do Magistrado condutor, que tem
diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.
Em casos análogos, esta Corte assim decidiu:
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. IPRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. NEGADO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
MODUS
OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. RÉU
FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO
COM REGULAR TRAMITAÇÃO. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-
PROCESSUAL. ART. 580 DO CPP. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO
DESDE A DATA DOS FATOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIFERENTE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A tese relacionada à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar não foi
aventada nas razões do habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que
impede a análise em sede de agravo regimental.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em
dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que a
Corte estadual ressaltou a gravidade do crime praticado pelo agravante, haja vista que
desferiu diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava de costas, a qual
não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; o que demonstra o risco ao meio social e a
necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Ressalta-se, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, tendo em vista
que o agravante encontra-se foragido desde a data dos fatos, o que demonstra a necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do
Júri.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. Impende ressaltar que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a
evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas
instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação
cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
).
28/11/2019
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições
pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências
menos graves.
6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto
a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da
razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo
aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o
processo tem seguido regular tramitação.
Verifica-se que o maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em
que se apura a imputação a uma pluralidade de réus (3), pela prática do delito de homicídio
qualificado.
Observa-se que o fato ocorreu em
, a denúncia foi apresentada em
,
11/7/2015
15/7/2016
sendo a prisão preventiva do acusado decretada em
, com citação do agravante em
18/7/2016
; todavia; desde então se encontra foragido. Em
o agravante foi
10/12/2016
5/12/2019
pronunciado, tendo sua defesa interposto recurso em sentido estrito perante a Corte estadual.
Em consulta ao site do TJ/SE, verifico que o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso em sentido estrito em
. A defesa do agravante opôs embargos de
14/7/2020
declaração, julgados em
e agravo regimental, julgado em
. O RESP e o
14/7/2020
28/4/2022
RE interpostos pela defesa do acusado tiveram seus pressupostos de admissibilidade
analisados, os quais foram inadmitidos, sendo-lhes negado provimento, em
.
13/2/2023
E m consulta ao andamento processual de primeiro grau, consta que a defesa impetrou
habeas corpus originário, em razão da prisão preventiva não ter sido analisada na sentença
de pronúncia. O TJ/SE, em
, conheceu e concedeu parcialmente a ordem "tão-
23/8/2021
somente para que o Juízo a quo complemente a sentença de pronúncia, manifestando-se a
respeito da manutenção ou não da prisão preventiva". Em
a prisão preventiva do
14/10/2021
agravante foi mantida e, em
o Juízo de primeiro grau complementou a sentença
14/7/2022
de pronúncia e manteve a decretação da prisão preventiva do agravante.
No que se refere à Ação de incidente de falsidade documental arguida pela defesa do
agravante em
, o mesmo foi instaurado em autos apartados de n. 202265000732,
17/2/2022
sendo prolatada sentença de improcedência dos pedidos em
, aguardando-se,
17/8/2022
ainda, o trânsito em julgado da ação. Nas informações prestadas pelo Juízo a quo, às fls. 201
/215, consta que os autos de origem estão aguardando a preclusão da decisão de pronúncia
para posterior preparação do processo para o Julgamento em Plenário.
Dessa forma, vê-se que o processo segue seu curso regular, não havendo que se falar em
desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao
processo.
7. Ademais, "Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] condição
de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de
).
20/6/2022
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

8. A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, "a
decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de
caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
In casu, verifica-se que, conforme ressaltou a Corte estadual, as circunstâncias fático-
processuais são diferentes, tendo em vista que o agravante se encontra foragido,
diferentemente do corréu, sendo mantida a custódia cautelar para garantia de aplicação da
lei penal.
9 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 772.087/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifou-se)
15/5/2023
18/5/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em
favor de réu acusado de homicídio qualificado, alegando constrangimento ilegal devido ao
encarceramento provisório e excesso de prazo.
2. O agravante alega nulidade processual em razão da reinquirição de testemunha a
pedido de advogado estranho aos autos, sem prejuízo demonstrado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo no encarceramento
provisório do agravante, considerando a gravidade do crime e o rito do júri popular.
3. A segunda questão em discussão é se a reinquirição de testemunha, a pedido de
advogado estranho aos autos, configura nulidade processual sem a demonstração de prejuízo.
III. Razões de decidir
4. O excesso de prazo não se configura, pois os prazos processuais devem ser analisados
com razoabilidade, especialmente em casos de crimes graves como homicídio qualificado.
5. A alegação de nulidade processual não prospera, pois não foi demonstrado prejuízo à
defesa, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" do art. 563 do CPP.
6. A decisão monocrática deve ser mantida, pois não foram apresentados novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anterior.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo no encarceramento provisório deve ser
analisado com base na razoabilidade, especialmente em crimes graves. 2. A nulidade
processual exige a demonstração de prejuízo, conforme o princípio 'pas de nullité sans
grief'".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 1.056.170/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2018.
(AgRg no HC n. 912.181/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025
Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

Demais disso, deixo de vislumbrar a presença de ilegalidade flagrante no
acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do art. 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49300616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:33
Código de Controle do Documento: 2250baaf-1a65-453e-849e-96446d23460a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 213.472 / SC
Número Registro: 2025/0104150-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004155620228240009 50006112620228240009 50007082620228240009 50120652520258240000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO CONSTANTINO DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DANIEL CAXOEIRA
CORRÉU
: JAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO CONSTANTINO DOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS : DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA49501315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 09c56821-a345-4b5c-87b6-81add8e61742

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 09c56821-a345-4b5c-87b6-81add8e61742